Tribunal: TCU
Processo: 030.394/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11137/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.394/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Marinho Miranda (XXX.537.627-XX); Gabriel da Costa Lima (XXX.355.227-XX); Gabriel de Paula Matos (XXX.906.047-XX); Joao Pedro Salles Jardim (XXX.951.267-XX); Kaio Blauder Gomes Brito da Silva (XXX.814.607-XX); Nathan de Aguiar Condack (XXX.617.987-XX); Paulo Mateus Noel Antonio (XXX.632.287-XX); Sean Mateus da Silva Henrique (XXX.745.117-XX); Thiago Souza de Albuquerque (XXX.890.257-XX); Victor Emmanuel Alves Costa da Fonseca (XXX.083.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.